Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-34.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800106-34.2021.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: ODILEUZA VASCONCELOS LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE MOJU.GRATIFICAÇÃO DESLOCAMENTO. ZONA RURAL.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.
Trata-se de ação de cobrança visando o pagamento de gratificação por deslocamento para zona rural.

2.
Gratificação reconhecida nos moldes da Lei Municipal do Moju nº 843/2010;

3.
Configurado valores suprimidos indevidamente no ano de 2019;

4
. Apelação parcialmente provida;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800106-34.2021.8.14.0031

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOJU

APELADO: ODILEUZA VASCONCELOS LOBATO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
(Id. 16050135) contra sentença (Id. 16050129) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ou não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada cumulada com Ação de Cobrança, interposta por
ODILEUZA VASCONCELOS LOBATO
contra o referido Município, julgou procedente o pedido da exordial para o pagamento de gratificação de deslocamento para o exercício em escola da zona rural, nos termos do art. 30, da Lei Municipal nº 843/2010, que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargo de Carreira e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de Moju.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese:
a)
a sentença proferida deixou de considerar fatos relevantes para o não pagamento no período do ano de 2020;
b)
solicitação da Procuradoria para esclarecimentos à Secretaria de Educação de Moju quanto a suspensão dos pagamentos no período de 2019, no entanto, sem sucesso;
c)
gratificação suprimida referente a março de 2020 e meses subsequentes, ocorrida em virtude da suspensão das atividades presenciais devido a pandemia do COVID 19;

Pugna pelo provimento do recurso, e reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial por ausência de fato constitutivo do direito.

Contestação do Município de Moju (Id 16050114).

Réplica da autora em relação à Contestação (Id 16050123)

Sentença (Id 16050129).

Contrarrazões da autora refutando a pretensão recursal (ID 16050140).

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo, para que seja mantida a sentença de mérito, nos termos do art. 178, do Diploma Processual Civil (ID 16945030).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

APELAÇÃO CÍVEL

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial.

A autora requereu na exordial, que fosse retomado o seu direito ao recebimento de gratificação por deslocamento, em virtude de ser professora de matemática do ensino regular, concursada desde 2006 pelo Município de Moju, com carga horária de 100 horas mensais, residente na área urbana, porém, a partir de 05/02/2020, através de Portaria da Prefeitura (Id. 16050106), passou a ser lotada na zona rural de Moju, com carga horária de 120 horas aulas mensais.

A sentença prolatada nos autos da ação de cobrança, teve o entendimento de que os valores devidos envolvem todo o período requerido pela autora, tendo o juízo o seguinte entendimento. Segue a transcrição do dispositivo:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, impondo ao MUNICÍPIO DE MOJU: a) a obrigação de fazer consistente no pagamento da GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO EM ÁREA RURAL à autora ODILEUZA VASCONCELOS LOBATO, na forma da lei; b)
a obrigação de pagar os valores retroativos aos meses de jun/2019 a fev/2020 e de Ago/2020 a Jan/2021
, acrescido de eventuais valores vencidos a partir da propositura da presente ação, incidindo correção monetária com base no IPCA-E, bem como juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, de acordo com o estabelecido pelo C. STF no julgamento do Tema 810. Resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas, ante a isenção em favor da Fazenda Pública. Considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. P.R.I. Decorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao e. TJE/PA, por força do reexame necessário (CPC, art. 496, I).”

Considerando a ocorrida mudança de lotação, causando o deslocamento da área urbana até a área rural para exercício do magistério, acarretou o direito ao recebimento da gratificação por deslocamento, com acréscimo de 5% (cinco por cento), conforme previsto na Lei de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação – PCCR, do Município de Moju, Lei nº 273/12, Art. 88, I, sendo expresso no Parágrafo único a seguinte condição:
A gratificação de que trata o caput deste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhados, devendo o diretor da Escola ou o Coordenador do Campo apresentar a computação dos dias trabalhados pelo servidor na frequência mensal.

Na exordial a autora comprovou através de seus contracheques apresentados nos autos (Id 16050108), referente aos meses de janeiro à abril de 2019, que já recebia a referida gratificação por deslocamento, tendo sido suspensa nos meses subsequentes do referido ano, o que levou-a a ingressar com requerimento na Secretaria Municipal de Educação, solicitando o retorno do acréscimo em sua remuneração (Id 16050107), entretanto, sem sucesso quanto ao requerido, ainda que comprovada a sua presença na escola nos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro de 2019, através da folha de ponto (Id. 16050128), conforme prevê no art. 30, § 1º da Lei nº 843/2010 que dispões sobre a estruturação do Plano de Cargo e Carreira e Remuneração da Rede Municipal de Ensino de Moju

Quanto ao período de março de 2020, e meses subsequentes, a autora alega ter continuado praticando o deslocamento até a escola, ainda que as aulas presenciais estivessem suspensas até 01/07/2021, como demonstrado através do Decreto 46/2021, Art. 3º (Id 16050116), não tendo sido comprovada sua presença nesse período. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-A sentença julgou improcedente a ação que pretende o pagamento do adicional de deslocamento pelo exercício do cargo em zona rural, de difícil acesso.

2. A Lei orgânica do Município de Juruti é expressa ao estabelecer que o pagamento da gratificação depende de regulamentação em lei específica, não se tratando, portanto, de norma de eficácia plena.

3. Apesar da previsão de pagamento existente na Lei Municipal nº 1.021/2011, o artigo que trata sobre a gratificação pretendida estabelece que a regulamentação se encontra constante no Anexo V da lei, porém
, o autor não juntou o documento aos autos, impossibilitando a aferição do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da referida gratificação.

4. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Manutenção da sentença.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de julho de 2023.ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Desembargadora Relatora (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004871-18.2018.8.14.0086 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/07/2023).

Diante dos fatos apresentados, ficou comprovado o deslocamento no período do ano de 2019, contudo, a autora não juntou documentos que comprovem o seu o deslocamento de agosto de 2020 a janeiro de 2021, conforme concedido em juízo, assim, resta impossibilitado a concessão ao direito da gratificação de deslocamento no referido período.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, voto pelo seu parcial provimento, apenas para condenar o município ao pagamento aos valores retroativos do período de junho de 2019 a fevereiro de 2020, incidindo correção monetária com base no IPCA-E, bem como juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, de acordo com o estabelecido pelo C. STF no julgamento do Tema 810.

Por fim, por se tratar de sentença ilíquida, a definição dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024